Tribunal: TJDFT
Processo: 0712011-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712011-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENE GONCALVES DOS SANTOS, RONALDO DA SILVA REIS AGRAVADO: JOSE ORLAN ARAUJO NASCIMENTO FILHO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Milene Gonçalves dos Santos e outro contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido em face de José Orlan Araujo Nascimento Filho, perante o Juízo da 1a Vara Cível do Gama o qual indeferiu o pedido de renovação de diligências eletrônicas para localização de bens penhoráveis, inclusive na modalidade "teimosinha! (ID 188777375, origem). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi decretada a revelia do executado, motivo pelo qual os prazos fluirão a partir da data da publicação no órgão oficial (art. 346 do CPC). No mesmo sentido, confiram-se julgados dessa Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RÉU REVEL. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. RENOVAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS. INFOJUD. ÚLTIMA BUSCA. TRANSCURSO DE TEMPO. RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. No caso, em razão de ter sido decretada a reveria do réu nos autos de origem, desnecessária a intimação para oferecimento de contrarrazões, nos termos do artigo 346 do Código de Processo Civil. 2. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos a serem executados, observado o viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito do processo executivo. 3. Na legislação não há limitação para reiteração de pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas cadastrais informatizado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. 4. Autoriza-se a consulta e/ou sua renovação nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como é o caso do INFOJUD, se a diligência postulada ainda não foi realizada ou, acaso já tenha sido, foi feita a um tempo considerável em que haja a possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada. Precedentes TJDFT. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1737403, 07051686720238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. INTIMAÇÃO. CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RÉU REVEL. REITERAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio dos sistemas Infojud e Renajud, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. No caso, observa-se que o réu, ora agravado, apesar de devidamente citado, não apresentou defesa e não constituiu advogado nos autos originários. 2.1. Por essa razão é desnecessária a intimação para oferecimento de contrarrazões, nos termos da regra disposta no art. 346 do CPC. 3. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Infojud e o Renajud não é limitada pela legislação processual civil. 3.1. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado adequado o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 3.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 4. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1352500, 07049544720218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no PJe: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, fica dispensada a intimação do agravado para contrarrazões. Após preclusão, retornem os autos para julgamento. Brasília, 2 de abril de 2024 15:10:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador